Tribunal: TJBA
Processo: 8001938-78.2020.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8001938-78.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO
.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO
.
MÉRITO.
REPASSE DE RECEITAS PROVENIENTES DE FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARTE AUTORA, NO EXERCÍCIO DE 2015. ADESÃO AO CONVÊNIO PELO MUNICÍPIO ACIONANTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCONFORMIDADES APONTADAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DA PARTE ACIONADA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PELA ACIONANTE. OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO RESTRITIVO CORRELATO (SICON).

ALEGAÇÃO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTAS. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIZAÇÃO REITERADA DE REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS E INFORMATIVAS QUE SE COMPROVA NOS AUTOS. ATUAÇÃO REGULAR POR PARTE DO GESTOR ESTADUAL COMPETENTE QUANTO A RECOMENDAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, NOS TERMOS DAS NORMAS DE REGÊNCIA, EM 24/07/2019, NÃO SE AFIGURANDO, ENTRETANTO, COMPROVADA A INSTAURAÇÃO DO ALUDIDO PROCEDIMENTO, O QUE ENSEJA, A PARTIR DE ENTÃO, ATIPICA CIRCUNSTÂNCIA DE PENALIDADE E ARBÍTRIO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM DETRIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO SOCIAL IMEDIATO, TORNANDO PERMANENTE E IRRESOLVIDA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO MUNICÍPIO, DIANTE DA MANUTENÇÃO SEM PRAZO DAS NEGATIVAÇÕES. CERCEAMENTO DO DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VERIFICAÇÃO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE MANIFESTAS
. DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE
PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA A PROCEDER A IMEDIATA DEFLAGRAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO MUNICÍPIO ACIONANTE, EM RELAÇÃO A VERSAÇÃO DAS VERBAS REPASSADAS PELO FEAS, NO EXERCÍCIO DE 2015,
CONCEDENDO-SE TUTELA DE URGÊNCIA
PARA SUSPENDER AS INSCRIÇÕES POR INADIMPLÊNCIA NOS CADASTROS SICON, EM RELAÇÃO AO ALUDIDO EXERCÍCIO, ATÉ A INSTAURAÇÃO DO COMPETENTE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO, NOS TERMOS DA LEI E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de demanda Declaratória de Inexistência de Débito n.º 8001938-78.2020.8.05.0000, proposta pelo
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
em face do
ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M os Desembargadores do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade de votos,
EM ACOLHER EM PARTE A PRELIMINAR DE INÉPCIA, ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA,
p
elas razões expostas no voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2021.

Des. Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) Geral de Justiça